Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. A suspensão dos processos que versam sobre o tema afetado à repercussão geral pressupõe determinação do relator do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade não induz à suspensão dos processos que tratam da norma questionada, salvo quando deferida medida cautelar.
III. Não há que se cogitar de omissão no acórdão que justificou, de forma clara e fundamentada, a incidência da Taxa SELIC na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021.
IV. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
V. Recurso desprovido.